Tribunal: TCU
Processo: 007.599/2008-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1207/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, e na forma do art. 218 do Regimento Interno, em dar quitação a Luiz Clark Soares Maia (XXX.065.774-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.7 do Acórdão 803/2019-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 202-204): 1. Processo TC- Processo 007.599/2008-8 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 019.902/2009-2 (MONITORAMENTO); Processo 014.982/2015-3 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Aston Medeiros dos Santos (XXX.456.744-XX); Divaldo de Arruda Camara (XXX.342.154-XX); Expedito Leite da Silva (XXX.494.634-XX); Fernando Rocha Silveira (XXX.545.124-XX); Francisco Fernando de Figueiredo Lopes (XXX.548.367-XX); Genivaldo Paulino da Silva (XXX.453.594-XX); Gustavo Adolfo Andrade de Sá (XXX.953.084-XX); Heraldo Cosentino (XXX.395.778-XX); Hideraldo Luiz Caron (XXX.497.930-XX); Hugo Sternick (XXX.677.716-XX); Jose Narcelio Marques Sousa (XXX.013.884-XX); Luis Munhoz Prosel Junior (XXX.516.676-XX); Luiz Antonio Pagot (XXX.102.567-XX); Luiz Clark Soares Maia (XXX.065.774-XX); Luiz Guilherme Rodrigues de Mello (XXX.579.601-XX); Mauro Ernesto Campos Lima (XXX.271.757-XX) 1.3. Interessados: Astep Engenharia Ltda (10.778.470/0001-34); Atp Engenharia Ltda (35.467.604/0001-27); Congresso Nacional (vinculador) (); Consorcio Arg / Egesa - Br-101/pb (08.348.751/0001-05); Consorcio Oas/ Camargo Correa/ Mendes Junior (08.411.565/0001-73); Consórcio Contécnica - Planservi - Lenc (08.661.436/0001-33); Consórcio Cr Almeida - Via - Emsa (08.396.100/0001-90); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Dynatest Engenharia Ltda (32.116.154/0001-30); Jbr Engenharia Ltda (70.074.448/0001-35); Magna Engenharia Ltda (03.426.423/0001-66); Maia Melo Engenharia Ltda (08.156.424/0001-51); Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) (); Seplane Servicos de Engenharia e Planejamento do Nordeste Ltda (01.631.413/0001-37); Skill Engenharia Ltda (02.991.032/0001-21) 1.4. Entidades: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: Igor da Rocha Telino de Lacerda (30.192/OAB-PE) e outros, representando Astep Engenharia Ltda; Pablo Alves Prado (43164/OAB-DF), representando Hideraldo Luiz Caron; Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG) e outros, representando Consorcio Arg / Egesa - Br-101/pb; Marco Antonio Prandini e outros, representando Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.